Tribunal: STF
Processo: HC 206367
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o HC 690.292/PR impetrado no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, caput, Código de Trânsito Brasileiro) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando o risco à ordem pública.
    3. Inconformada com a manutenção da prisão, a defesa ajuizou pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O pedido, contudo, não foi concedido.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 690.292, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente o habeas corpus.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva. Afirma que “o Paciente tem endereço fixo, trabalho lícito, família constituída, ambos os delitos que, supostamente, praticou o Paciente são passíveis de concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares cumulativas ”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para afastar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares cumulativas, como a fiança e o monitoramento eletrônico. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações suscitadas pela defesa não foram sequer analisadas pelo Tribunal de segundo grau que, conforme consignado na decisão impugnada, ainda não julgou o mérito do HC ali impetrado. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.
    13. No caso, a decretação da prisão preventiva, com fundamento no risco à ordem pública, considerou dados empíricos idôneos. Para confirmar esse ponto de vista, reproduzo a seguinte passagem da decisão de homologação da prisão em flagrante: “o requerido é em tese reincidente em crime doloso, mais ainda, a poucos dias atrás teria sido beneficiado com liberdade clausada em crime também envolvendo posse irregular de arma de fogo” (sic), tal como assentou o Juízo de primeiro grau.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator